Tribunal: STF
Processo: ARE 1570513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPTU. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. ENTIDADE RELIGIOSA E ASSISTENCIAL. CONGREGAÇÃO DOS PADRES SACRAMENTINOS. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, ALÍNEAS ‘B’ E ‘C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 165, I, DO CTN. DECORRÊNCIA LÓGICA. DESNECESSIDAE DE PROVA DO PAGAMENTO. QUANTUM DEBEATUR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A imunidade tributária assegurada às entidades religiosas e assistenciais encontra-se prevista no art. 150, inciso VI, alíneas ‘b’ e “c” e §4º, da Constituição da República.



    2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 9º, repete o mandamento constitucional acima citado e, no art. 14, estabelece os requisitos a serem observados para fins de reconhecimento da imunidade.



    3. Consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, incumbe ao Fisco, e não ao contribuinte – que tem seu patrimônio imune por expressa previsão constitucional –, a demonstração de que a entidade não cumpriu os requisitos legais, hipótese em que estaria autorizada a suspender a aplicação do benefício.



    4. Decorrência do reconhecimento da imunidade tributária é a repetição do indébito relativamente aos valores comprovadamente pagos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.111.003/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a repetição do indébito, basta a demonstração da qualidade de contribuinte, de modo que a ausência de comprovação do pagamento - como ocorre no presente caso - não constitui empeço à restituição, podendo o quantum debeatur ser encontrado por ocasião da liquidação do julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 150, inciso VI, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente